Tribunal: TJPA
Processo: 0000726-25.2012.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-02-23

Ementa:
GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO Nº 0000726-25.2012.8.14.0054 APELANTE : BANCO DA AMAZONIA S/A (BASA DIREÇÃO GERAL) ADVOGADO : BRUNO CESAR BENTES FREITAS APELADO : LEACI JOSÉ DE ANDRADE ADVOGADO : CEZAR AUGUSTO FRANCISCO BORGES RELATORA : DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE INCRIÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE., CONDENANDO A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE R$ 14.310,00 (QUATORZE MIL, TREZENTOS E DEZ REAIS), COM CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO INDEVIDA, E DO CONTRATO QUE LEVOU Á NEGATIVAÇÃO. RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO, PARA REDUZIR OS DANOS MORAIS PARA R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS), MANTENDO A SENTENÇA NOS DEMAIS ASPECTOS. I- Negativação decorrente do suposto pagamento a menor de dívida contraída pelo autor, o qual requereu a liquidação, de acordo com autorização oferecida por Decreto Governamental, que previa a oferta de descontos para quitação de dívidas. Simulação de cálculo para liquidação feito pela instituição bancária. Recibo de pagamento de duas parcelas, feitas pelo autor, alcançando a quase totalidade da dívida informada pelo requerido; II- Alegado saldo remanescente na média de R$ 326,00 (trezentos e vinte e seis reais), e que em dois meses se tornou mais de R$2.000,00 (dois mil reais), valor esse que gerou a inscrição negativa do nome do autor, dois meses após o pagamento da dívida junto ao banco; III- Inversão do ônus da prova. Instituição bancária que não comprovou a real origem da dívida de R$ 2.076,09 (dois mil e setenta e seis reais e nove centavos), - que gerou a inscrição negativa do nome do autor--, limitando-se a alegar que eram encargos contratuais do suposto saldo remanescente de R$ 326,00 (trezentos e vinte seis reais); IV- Correto o entendimento do juízo de piso: ‘ A negativação em tela em tela não se deu de modo justificável. A conduta da requerida consistente em negativação sem lastro traduz-se em ato ilícito. Provados estão, portanto, o dano, o nexo causal e a conduta ilícita, requisitos da responsabilidade civil.” V- Valor dos danos morais reduzidos para R$ 8.000,00 (oito mil reais), que melhor se adequa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. VI- Recurso conhecido e parcialmente provido, para reduzir o valor dos danos morais, mantendo a sentença nos demais aspectos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000726-25.2012.8.14.0054
APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

APELADO: LEACI JOSE DE ANDRADE

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0000726-25.2012.8.14.0054

APELANTE : BANCO DA AMAZONIA S/A (BASA DIREÇÃO GERAL)

ADVOGADO : BRUNO CESAR BENTES FREITAS

APELADO : LEACI JOSÉ DE ANDRADE

ADVOGADO : CEZAR AUGUSTO FRANCISCO BORGES

RELATORA : DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE INCRIÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE., CONDENANDO A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE R$ 14.310,00 (QUATORZE MIL, TREZENTOS E DEZ REAIS), COM CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO INDEVIDA, E DO CONTRATO QUE LEVOU Á NEGATIVAÇÃO. RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO, PARA REDUZIR OS DANOS MORAIS PARA R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS), MANTENDO A SENTENÇA NOS DEMAIS ASPECTOS.

I- Negativação decorrente do suposto pagamento a menor de dívida contraída pelo autor, o qual requereu a liquidação, de acordo com autorização oferecida por Decreto Governamental, que previa a oferta de descontos para quitação de dívidas. Simulação de cálculo para liquidação feito pela instituição bancária. Recibo de pagamento de duas parcelas, feitas pelo autor, alcançando a quase totalidade da dívida informada pelo requerido;

II- Alegado saldo remanescente na média de R$ 326,00 (trezentos e vinte e seis reais), e que em dois meses se tornou mais de R$2.000,00 (dois mil reais), valor esse que gerou a inscrição negativa do nome do autor, dois meses após o pagamento da dívida junto ao banco;

III- Inversão do ônus da prova. Instituição bancária que não comprovou a real origem da dívida de R$ 2.076,09 (dois mil e setenta e seis reais e nove centavos), - que gerou a inscrição negativa do nome do autor--, limitando-se a alegar que eram encargos contratuais do suposto saldo remanescente de R$ 326,00 (trezentos e vinte seis reais);

IV- Correto o entendimento do juízo de piso: ‘
A negativação em tela em tela não se deu de modo justificável. A conduta da requerida consistente em negativação sem lastro traduz-se em ato ilícito. Provados estão, portanto, o dano, o nexo causal e a conduta ilícita, requisitos da responsabilidade civil.”

V- Valor dos danos morais reduzidos para R$ 8.000,00 (oito mil reais), que melhor se adequa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

VI- Recurso conhecido e parcialmente provido, para reduzir o valor dos danos morais, mantendo a sentença nos demais aspectos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0000726-25.2012.8.14.0054

APELANTE : BANCO DA AMAZONIA S/A (BASA DIREÇÃO GERAL)

ADVOGADO : BRUNO CESAR BENTES FREITAS

APELADO : LEACI JOSÉ DE ANDRADE

ADVOGADO : CEZAR AUGUSTO FRANCISCO BORGES

RELATORA : DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de Apelação Cível, interposta por BANCO DA AMAZÔNIA S/A, em Ação de Reparação e Danos Morais Decorrentes de Inscrição, Cobrança Indevida com pedido liminar, proposta por LEACI JOSÉ DE ANDRADE.

Consta da inicial: 1) que o autor possuía dívida junto à instituição bancária requerida, decorrente do contrato de nº 034.95/0994-8; 2) que em 21.06.2010, o requerente foi procurado pelo gerente da instituição, onde foi informado que havia sido contemplado com um desconto de 60% para quitação da dívida; 3) que procurou a instituição, tendo quitado a dívida através de duas parcelas (nos valores de R$ 2.074,44 e R$ 2.113,74); 3) que posteriormente a esse fato, cadastrou-se junto ao Banco do Brasil no intuito de firmar novo financiamento, quando tomou conhecimento de que seu nome estava inscrito no SPC e SERASA, pela requerida; 4) que a inscrição mostra-se indevida, em razão de ter quitado o débito que possuía com a requerida, estando a sofrer prejuízos de ordem material e moral.

Requer, assim, a procedência da ação, com a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, estimada em R$ 24.880,00 (vinte e quatro mil, oitocentos e oitenta reais).

Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação (ID 2690531), onde sustenta a inexistência de dano moral a ser indenizado, em razão a regularidade do comportamento da requerida, ao proceder a negativação do nome em decorrência de inadimplência. Requer a improcedência da ação.

Realizada audiência de instrução e julgamento, foram colhidos o depoimento da autora, que confirmou os termos da inicial, e do preposto de requerida, que informou “ que o valor negativado, no importe de R$ 2.076,09, decorre da incidência de juros e correção monetária sobre o valor da diferença apurada da dívida e do efetivo pagamento.”

Na sequência, ainda em audiência, foi proferida sentença, julgando procedente o pedido inicial, para condenar o requerido a pagar à autora indenização no valor de R$ 14.310,00(quatorze mil, trezentos e dez reais), a título de danos morais, determinando ainda o cancelamento do contrato que originou a dívida, e a inscrição negativa.

Inconformada, a parte requerida interpôs recurso de apelação, aos seguintes argumentos: 1) Ausência de Dano Moral; 2) Inobservância pelo julgado acerca do acervo documental existente nos autos, juntado pelo apelante, e que comprova que a dívida não fora totalmente paga que pelo autor da demanda, existindo valor remanescente, que geraram a ocorrência de encargos, chegando ao montante que causou a negativação do nome do autor; 3) Inobservância da proporcionalidade e razoabilidade. Requer, assim, o provimento do recurso, no sentido de julgar a ação improcedente.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado (ID 2690539), pela manutenção da sentença de piso.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0000726-25.2012.8.14.0054

APELANTE : BANCO DA AMAZONIA S/A (BASA DIREÇÃO GERAL)

ADVOGADO : BRUNO CESAR BENTES FREITAS

APELADO : LEACI JOSÉ DE ANDRADE

ADVOGADO : CEZAR AUGUSTO FRANCISCO BORGES

RELATORA : DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Conforme relatado, busca o presente recurso analisar a decisão que procedente o pedido inicial, para condenar o requerido a pagar à autora indenização no valor de R$ 14.310,00(quatorze mil, trezentos e dez reais), a título de danos morais, determinando ainda o cancelamento do contrato que originou a dívida, e a inscrição negativa.

Sustenta o autor, conforme já referido, que teve seu nome incluído nos cadastros restritivos indevidamente, considerando que, embora tivesse contraído dívida com a demandada, referida dívida já fora quitada, com descontos que lhe foram ofertados pela instituição bancária, de modo que nada mais deve ao réu. Este, por sua vez, aduz que a negativação se deu em razão de ter o valor da dívida sido pago a menor, de modo que o saldo remanescente, acrescido de encargos, gerou o montante que originou a negativação do nome do autor.

Vejamos a documentação acostada à inicial pelo autor:

1) O documento de ID 2483745 traz a adesão ao plano de liquidação de dívida rural, de acordo com o Decreto 7.137/2010. Em anexo a referido documento, consta o valor necessário para liquidar a dívida, no montante de R$ 4.512,32 (quatro mil, quinhentos e doze reais e trinta e dois centavos); 2) Na sequência, o autor juntou aos autos dois recibos de amortização da dívida, o primeiro no valor de R$ 2.072,44 (dois mil e setenta e dois reais e quarenta e quatro centavos), e o segundo no valor de R$ 2.113,74 (dois mil, cento e treze reais e setenta e quatro centavos), ambos os pagamentos datados de 10/12/2010, totalizando o valor pago de R$ 4.188,18 (quatro mil, cento e oitenta e oito reais e dezoito centavos); 3) à fl. 23 dos autos, consulta informando o valor que deu origem à negativação – montante de R$ 2.076,09 (dois mil e setenta e seis reais, e nove centavos), sendo a inscrição datada de 10/02/2011.

Observa-se que o juízo de piso inverteu o ônus da prova, cabendo ao requerido desconstituir o direito alegado pelo autor.

Em contestação, por sua vez, o autor afirma que a dívida não fora quitada integralmente, e que o saldo remanescente teria dado origem ao débito que levou à negativação do nome do requerente. Junta alguns documentos, alguns ilegíveis, e dentre eles um extrato que historia o aumento do valor da dívida, bem como as amortizações feitas, sem qualquer referência ao requerimento do autor, manifestando interesse em liquidar a dívida, bem como a simulação para quitação do valor (R$ 4.512,32).

Por outro lado, informa o requerido/apelante que houve um saldo remanescente de RR$ 326,14 (trezentos e vinte e quatro reais e quatorze reais), e que tal valor, acrescido dos encargos legais, seria o responsável pela negativação do nome do autor.

No entanto, deixou o apelante de explicar nos autos, COMO UM SALDO REMANESCENTE DE R$ 326,14 (TREZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E QUATORZE CENTAVOS), DECORRENTE DOS PAGAMENTOS “A MENOR” FEITOS EM 10/12/2010, SE TORNOU A EXPRESSIVA QUANTIA DE R$ 2.076,09 (DOIS MIL E SETENTA E SEIS REAIS ENOVE CENTAVOS), APENAS DOIS MESES DEPOIS DO PAGAMENTO FEITO PELO AUTOR. Ou seja, segundo o apelante, em 10/12/2010 havia um saldo remanescente de R$ 326,14 – e no dia 10/02/2011(data do apontamento), havia um débito de R$ 2.076,09. Cumpre observar, inclusive, que tal discrepância levou à concessão de liminar pelo magistrado de piso, para a imediata retirada do nome do autor dos cadastros restritivos.

Deixou o apelante, igualmente, de comprovar que teria adotado alguma providência no sentido de informar, ou mesmo cobrar, do autor os valores referentes ao suposto saldo remanescente. Não adotou qualquer providência, - e se adotou, deixou de comprovar nos autos-, a não ser negativar o nome do autor por quantia inexplicável.

Desse modo, a conduta no mínimo “desorganizada” do apelante, levou o autor a crer que estaria com o débito integramente quitado, sendo surpreendido com a situação vexatória de ver seu nome nos cadastros negativos, por motivos que até então desconhecia.

Assim, andou bem o magistrado de piso, ao dispor que
“ (...) A negativação em tela em tela não se deu de modo justificável. A conduta da requerida consistente em negativação sem lastro traduz-se em ato ilícito. Provados estão, portanto, o dano, o nexo causal e a conduta ilícita, requisitos da responsabilidade civil.”

No que concerne ao valor arbitrados a título da danos moais (R$ 14.310,00 – quatorze mil, trezentos e dez reais), entendo que é guardada parcial razão ao recorrente.

Os estudos acerca da valoração do dano moral indicam que a eficácia da medida está na aptidão para amenizar parte do sofrimento da vítima, de modo a evitar semelhante atitude do réu em situações futuras, sem que isso signifique um enriquecimento sem causa por parte da vítima.

Nesse sentido se manifestou Humberto Theodoro Júnior:

“(...)
o mal causado à honra, à intimidade, ao nome, em princípio, é irreversível. A reparação, destarte, assume o feito apenas de sanção à conduta ilícita do causador da lesão moral. Atribui-se um valor à reparação, com o duplo objetivo de atenuar o sofrimento injusto do lesado e de coibir a reincidência do agente na prática de tal ofensa, mas não como eliminação mesma do dano moral
(...)

Aplicando esse entendimento ao caso concreto, temos que o valor fixado pelo magistrado extrapolou os limites do que tem sido considerado justo pela jurisprudência pátria em situações análogas, qual seja, a indevida inscrição do nome em cadastros restritivos ao crédito.

Desse modo, entendo que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) melhor se coaduna à situação presente, respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e atingindo o duplo efeito, qual seja, diminuindo a dor experimentada pela parte autora e alertando o réu a evitar eventos futuros.

Pelo exposto, conheço do recurso para dar-lhe parcial provimento, no sentido de reduzir o quantum indenizatório para o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), mantendo a sentença nos demais aspectos.

É o voto.

Belém, de de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 10/03/2021